Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018882-78.2021.8.11.0000 – COMARCA DE APIACÁS/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Edson José de Almeida
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000393-32.2021.8.11.0084, ajuizada em desfavor de Edson José de Almeida, deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência requerida, negando a medida de “suspensão de participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais”.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade do agravado. Destaca que o Auto de Infração tem natureza de documento público e ostenta presunção de veracidade.
Afirma que “a restrição dos incentivos fiscais eventualmente concedidos, bem como a participação em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, é medida aplicável ao caso, de modo a, a um só tempo, desestimular a prática de novas transgressões e amplificar a proteção ao meio ambiente”.
Busca demonstrar o perigo na demora com base no princípio da precaução. Assim, “a urgência (...) merece ser presumida em favor do meio ambiente, garantindo, com a reconstituição da vegetação, o restabelecimento do equilíbrio ecológico”.
Com base nessas considerações, pugna, liminarmente, pelo deferimento da tutela de urgência para suspender a participação do agravado em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, medida que almeja ver confirmada no mérito.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Colhe-se da decisão atacada que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em desfavor do agravado porque, segundo o Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT em 26 de agosto de 2019, foi constatado em sua propriedade “a destruição, a corte raso, de 478,5 hectares de floresta nativa considerada reserva legal, além de não portar nenhuma autorização válida para realização do referido desmate”.
Ao deferir parcialmente a medida liminar, a autoridade de primeiro grau, após discorrer sobre os requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, apontou:
“(...),
Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINO:
a) Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA;
b) Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente
c) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas;
d) Expeça-se oficio ao Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás/MT para que seja averbada na matrícula do imóvel a existência da presente ação;
Por sua vez, INDEFIRO a suspensão de participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais, tendo em vista que é medida extremamente onerosa, bem como as determinações acima são suficientes, por ora.”.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes.
Ao contrário do quanto afirmado pelo agravante, o perigo da demora, ainda que presumido em favor do meio ambiente a partir do princípio da precaução, não resta evidenciado a partir de simples conjecturas abstratas sobre os “riscos ambientais”. O autor, na hipótese, não de desincumbiu de demonstrar porque a imediata suspensão de linhas de financiamento e benefícios fiscais se fariam imprescindíveis frente a um dano constatado nos idos de 2019. Aliás, os supostos benefícios cuja suspensão se reclama sequer são apontados pelo agravante.
A título exemplificativo, o recorrente afirma que “quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante na reconstituição do bem lesado”. Ora, a suspensão cautelar de linhas de financiamento e de benefícios fiscais (não declinados, repita-se) não tem o condão de influenciar, prima facie, a reconstituição do bem ambiental. Ao contrário, como a reparação in natura onera o autor da conduta ilícita, a aplicação imediata de sanções econômicas poderia engendrar dificuldades financeiras que inclusive obstaculizariam aludidas atividades restauradoras.
Assim, vê-se, ao menos por ora, como acertado o entendimento do magistrado no sentido de que a medida almejada pelo agravante traduz expediente por demais oneroso, desnecessário ante as demais tutelas cautelares acolhidas em desfavor do réu e em benefício da tutela ambiental.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de desembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado